Tribunal: TJDFT
Processo: 0703003-45.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703003-45.2022.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO APELADO: GENIVAL DE JESUS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno (ID 42716518) interposto por OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, contra decisão proferida por esta relatoria (ID 39491629), que não conheceu a apelação anteriormente interposta pela agravante. Estabelece o § 2o do art. 1.021 do Código de Processo Civil que, após a intimação do agravado para se manifestar sobre o agravo interno, poderá o relator se retratar do decisum agravado. A despeito do meu entendimento primevo de que não foram impugnados os fundamentos da sentença recorrida, nos termos do artigo 932, III, do CPC e, por isso, o recurso não poderia ser conhecido, melhor analisando os autos, nesta oportunidade, verifico que a agravante se contrapôs aos fundamentos que serviram de base à sentença. Note-se que o édito de ID 38665631 reconheceu que a instituição autora deveria ter emendado à inicial para o fim de requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em execução em virtude do fato de o veículo alienado estar registrado em nome de terceiro, por isso indeferiu a petição de ingresso. Na essência, em suas razões de apelação de ID 38665633, a ora agravante preconizou textualmente a dispensabilidade de registro de gravame de alienação fiduciária perante o DETRAN - exigência de emenda constante da decisão de ID 38665623 - e, por conseguinte, acabou por refutar a própria desnecessidade de conversão do procedimento aludida pelo MM. Juiz sentenciante. Desse modo, reconheço a regularidade da interposição do apelo. Com essas considerações, em juízo de retratação, admito o processamento da apelação. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília (DF), (data da assinatura eletrônica). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador